Tribunal: TJSP
Processo: 2190892-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190892-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
MARINA MORAES MARTINS ARRUDA,, é agravado FAZENDA ALVORADA
DE BRAGANÇA AGROPASTORIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190892-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10712
2
Agravo de Instrumento no: 2190892-31.2020.8.26.0000
Agravante: Marina Moraes Martins Arruda
Agravados: Fazenda Alvorada de Bragança Agropastoril Ltda
Autos em primeiro grau no: 1008193-54.2018.8.26.0099
Juiz Prolator da Decisão: Dr. Frederico Lopes Azevedo
Vara: 2a Vara Cível do Foro de Bragança Paulista
VOTO No. 10712
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Decisão que indeferiu pedido formulado pelos
agravantes. Pessoa Física. Declaração de pobreza que goza
de presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não
comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do
caderno processual. Hipossuficiência econômica não
demonstrada. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Marina Moraes Martins Arruda nos autos da execução de título extrajudicial
proposta por Fazenda Alvorada de Bragança Agropastoril Ltda, contra a decisão
proferida naqueles autos, que indeferiu a concessão dos benefícios da assistência
judiciária requerida pela executada, ora agravante.
Inconformada, recorrera a executada, justificando que
os requisitos para a concessão da benesse encontram-se devidamente demonstrados
nos autos.
Determinado por este Relator o processamento do
recurso com efeito suspensivo apenas para obstar eventual extinção prematura do
feito (fls. 51).
Contraminuta apresentada pelo agravado (fls. 88/98).
É o relatório.

Passo a analisar o pedido da benesse feito pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190892-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10712
3
agravante pessoa natural/física.
A prestação de assistência judiciária integral e gratuita
pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal, em especial no inciso
LXXIV do artigo 5o, partindo-se do princípio de que quem a requer deva comprovar
a insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Da mesma forma, o Código de Processo Civil de 2015
regula a concessão do benefício em comento e, segundo o art. 99, §3o, do aludido
diploma legal, “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Por outro lado, dispõe o caput do art. 5o da Lei no
1.060/50 (não revogado pelo novel Código de Ritos) que, se houver fundadas razões,
pode o magistrado desacolher o pedido.
Ao indeferir o pedido, o Juízo a quo o fez nos
seguintes termos: “Vistos. A executada foi intimada para apresentar documentos que
comprovasse a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais,
deixando de fazê-lo. A declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para a
concessão da benesse pretendida nos autos, especialmente porque a presunção
relativa que dela decorre pode ceder ante outros elementos que sirvam pra indicar a
capacidade financeira da parte. No presente caso, afastada a presunção de pobreza
pelos indícios constantes nos autos, a executada é servidora pública, possui bens
imóveis, móveis, reservas bancárias (declaração de renda nas págs. 100/108), além
do seu salário, que na falta de parâmetros objetivos para a concessão do benefício,
considero razoáveis os critérios adotados pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, ou seja, renda familiar de até 03 (três) salários mínimos. Ainda como
parâmetro de comparação, observa-se que, após o advento da Reforma Trabalhista,
o art. 790, da CLT passou a presumir a hipossuficiência daqueles que percebem
salário igual ou inferior a 40%(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios
do Regime Geral da Previdência Social, o que equivale, na atualidade, a R$
2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos). Assim,
a renda salarial da executada, por si só, já ultrapassa consideravelmente tal limite.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Intime-se” (fls. 299 dos autos
originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190892-31.2020.8.26.0000 -Voto no 10712
4
A comprovação da condição de miserabilidade
necessária à concessão do benefício é ônus da parte que o requer e os fatos e
elementos trazidos ao bojo do caderno processual notadamente a circunstância de a
executada pessoa física ser proprietária de imóvel rural, ter participado do leilão de
bovinos e ofertado valores que ultrapassam a monta de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), não ter efetuado declaração de hipossuficiência sob as penas da lei, além das
contas de consumo que demonstram elevado padrão de vida (fls. 60/86) mostram-
se incompatíveis com a pretensão formulada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.
MARCOS GOZZO
RELATOR